Tribunal: TJSP
Processo: 0007725-27.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE. Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Manutenção da pena aplicada.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0007725-27.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
GABRIEL ALVES DA COSTA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto por Gabriel Alves da Costa Lima, mantendo-se a r. Sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.597
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007725-27.2016.8.26.0019
AMERICANA
Apelação Criminal no 0007725-27.2016.8.26.0019
Comarca de Americana - 1a Vara Criminal
Apelante: Gabriel Alves da Costa Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.597
LESÃO CORPORAL Artigo 129, parágrafo 9o, DO
CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso
Defensivo
Absolvição
INADMISSIBILIDADE.
Autoria e materialidade devidamente provada nos
autos. Manutenção da pena aplicada.
Recurso improvido.
VISTOS.
1 Trata-se de apelação interposta em
favor de Gabriel Alves da Costa Lima, contra a r. Sentença
datada de 27 de maio de 2019, proferida pelo MM. Juiz da
1a Vara Criminal da Comarca de Americana, que o
condenou a cumprir a pena de 03 (três) meses de detenção,
em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129,
parágrafo 9o, do Código Penal. Foi concedida a suspensão
condicional da pena Sursis pelo prazo de 02 (dois) anos,
com as condições do artigo 78, parágrafo 2o, alínea b e c, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.597
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007725-27.2016.8.26.0019
AMERICANA
Código Penal (fls.252/258).
Irresignada, reclama a r. Defesa pela
absolvição (fls.276/292).
Em contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo improvimento do recurso (fls.301/304).
A Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo improvimento do apelo (fls.317/320).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 15 de
maio de 2016, por volta às 17h, no interior da residência
situada na Rua Saturnino de Brito, no 319, Jardim Santana,
na Cidade e Comarca de Americana, o Apelante,
prevalecendo-se
de
relações
domésticas, ofendeu a
integridade corporal de Margarete Rosa da Silva, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo
pericial de fls.07/08.
Apurou-se que o recorrente e a ofendida
viveram maritalmente por 05 anos, sendo que na época dos
fatos já estavam separados há cerca de 02 meses. É certo
que o recorrente não aceitou o término do relacionamento e,
assim, no dia dos fatos adentrou na casa da vítima sem
permissão e tomou seu celular. A ofendida quis tomar-lhe o
bem de volta, momento em que o réu jogou o aparelho no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.597
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007725-27.2016.8.26.0019
AMERICANA
chão, desferiu chutes nas costas e nos braços da vítima e,
ainda, rasgou suas roupas, levando-a até um quarto da casa
onde cometeu crime contra a liberdade sexual da ofendida.
Por fim, a vítima realizou exame de corpo de delito, o qual
constatou lesões desse evento, conforme laudo de fls.07/08.
A denúncia foi oferecida em 24 de
outubro de 2018 (fls.114/115), e recebida em 25 de outubro
de 2018 (fl.117).
O Apelante foi citado e apresentou
resposta à acusação (fls.136/145).
A r. Sentença foi publicada aos 28 de maio
de 2019 (fl.259).
A condenação era mesmo de rigor. Senão
vejamos.

Interrogado em Juízo (audiência realizada
pelo sistema audiovisual), o Apelante negou a prática do
delito. Afirmou, em apertada síntese, que teve um
relacionamento com a vítima por 02 (dois) anos. Tiveram
uma discussão, por causa de um celular, cada um puxando o
aparelho para um lado. Talvez nesse momento a vítima
tivesse se ferido. Não teve intenção de feri-la. Ninguém
presenciou os fatos. Foram apenas duas vezes que
discutiram e houve ocorrência. Separaram-se depois disso e
atualmente se davam muito bem. No dia da ocorrência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.597
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007725-27.2016.8.26.0019
AMERICANA
estavam muito tensos. Reiterou que se algo aconteceu, foi
no momento desses puxa-puxa do celular.

A vítima foi ouvida em Juízo (audiência
realizada pelo sistema audiovisual), e afirmou que viveram
quatro anos juntos e que não tiveram filhos. A briga foi por
causa de mensagem de celular. O réu teria o 'pavio curto' e
daí as agressões, com tapas, chutes e socos. Ele até seria
uma pessoa boa, mas nesse dia foi violento. Ele teria
chegado a casa, mantiveram relações sexuais e depois ele
pegou o celular dela. Após, muito nervoso, agrediu-a com
chutes nos braços e costas. Ela acabou caindo no chão.
Acrescentou ter feito exame de corpo de delito, que
constatou lesões. O réu sempre a ajudou financeiramente, já
que ela não trabalhava. Eles já se encontravam separados no
dia dos fatos.
A materialidade resta evidenciada pelo
boletim de ocorrência (fls.03/04); laudo de lesão corporal
(fls.17/18), bem como pela prova oral.

Não é admissível o pedido de absolvição.
Verifica-se que a prova dos autos é inequívoca no
sentido de que o acusado agrediu a vítima, causando-lhe
lesões que foram apuradas nos autos, além das declarações
da própria vítima na fase Administrativa e em Juízo, este
último sob o pálio do contraditório e ampla defesa, em
perfeita harmonia com o laudo acostado a fls.09/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.597
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007725-27.2016.8.26.0019
AMERICANA

Logo, não se pode acolher a pretensão
Defensiva da absolvição.
A pena aplicada permanece inalterada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada
no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Diante da ausência de agravantes e/ou
atenuantes, e causas de aumento e/ou diminuição de pena,
esta restou definitiva em 03 (três) meses de detenção.

SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
E
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA

Não é cabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se
cuidar de crime praticado mediante violência contra a
pessoa (Artigo 44, inciso I, do Código Penal1).

Por outro lado, presentes os requisitos
para a suspensão condicional da pena, porquanto a pena é
inferior a 02 (dois) anos, o recorrente não é reincidente e as
circunstâncias judiciais foram analisadas, majoritariamente
1 As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as
privativas de liberdade, quando:
I aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer
que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.597
APELAÇÃO CRIMINAL No 0007725-27.2016.8.26.0019
AMERICANA
de forma favorável (artigo 77, incisos I e II, do Código
Penal). Assim, mantenho a aplicação da suspensão
condicional da pena privativa de liberdade pelo período de
02 (dois) anos, nas condições impostas pelo Juízo de
Primeiro Grau.
3 - Diante do exposto, nego provimento
ao recurso interposto por Gabriel Alves da Costa Lima,
mantendo-se a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR